Tribunal: TJDFT
Processo: 0746886-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746886-75.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE BENEDITO FERRAZ RECORRIDA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA FERRAZ KLOCZKO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelações. Arbitramento de aluguéis. Uso exclusivo de imóvel comum por um dos herdeiros. Ilegitimidade ativa do espólio. Honorários advocatícios. Gratuidade de justiça 1. O espólio carece de legitimidade ad causam para defender direito dos herdeiros, no caso, arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo por um deles de imóvel comum. Instituído o condomínio por sucessão causa mortis, a pretensão deve ser deduzida pelos demais herdeiros e somente será exercitável após o trânsito em julgado da partilha. 2. O CPC 85, § 2o, incide ainda quando se trate de valor elevado, inconfundível com inestimável (§ 8o). 3. Ausente prova em contrário, prestigia-se a presunção juris tantum de veracidade inerente à declaração de hipossuficiência e que justifica o deferimento da gratuidade. A eventual riqueza do acervo hereditário não partilhado não pode ser considerada na análise do benefício pretendido por um dos herdeiros, pois ainda não dispõe dos bens e valores que eventualmente venha a receber. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3°, 8°, 11, 489, § 1°, incisos IV e V, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.319 e 1.791, parágrafo único, ambos do Código Civil, 19, 502, 503, 507, 508, 618 e 622, todos do CPC, sob o argumento de que o dever da recorrida de indenizar os demais herdeiros pela ocupação dos imóveis é matéria preclusa e protegida pela coisa julgada formal e material. Acrescenta que não há que falar em ilegitimidade ativa do recorrente, eis que tão somente ajuizou ação declaratória para apurar o valor do aluguel mensal dos apartamentos mediante perícia; c) artigo 85, § 8°, do CPC, defendendo a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 3°, 8°, 11, 489, § 1°, incisos IV e V, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, todos do CPC, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 1.319 do CC, 19, 502, 503, 507, 508, 618 e 622, todos do CPC, porquanto “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo no que tange ao apontado malferimento ao artigo 1.791, parágrafo único, do CC, porque para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à alegada violação ao artigo 85, § 8°, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos 1906623/SP, REsp 1850512/SP, REsp 1877883/SP e REsp 1906618/SP (Relator Ministro OG FERNANDES - TEMA 1.076), firmou as seguintes teses: "i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo". No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou que (ID 63169019): “(...) Por fim, quanto à verba honorária, obedece, regra geral, ao critério da legalidade e, supletivamente, ao da equidade (CPC, 85, § 8o). (...) O valor da causa foi fixado em R$ 160.200,00, consoante o CPC 291 e 292, após determinação do Juízo (id 53618299). Logo, não há cogitar de valor inestimável e, em assim sendo, prevalece o critério da legalidade (85, § 2o)”. Do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento firmado no aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Suprema. Por esta razão, nego seguimento ao recurso especial, nesse aspecto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do CPC. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021